Tribunal: TJMT
Processo: 1010520-44.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010520-44.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDEMAR DIAS PIRES JUNIOR - CPF: 707.272.341-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde.
Homecare
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento do custeio. Energia elétrica como insumo essencial. Princípio do acessório que segue o principal. Honorários advocatícios. Fixação equitativa. Tema 1313 do STJ. Tema 1002 do STF. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (
homecare
) a paciente em estado de coma, com determinação de custeio de equipamentos, insumos, energia elétrica e honorários advocatícios rateados entre Estado e Município.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a condenação solidária do Município no custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos de
homecare
; e (
ii
) saber se é adequada a divisão proporcional
dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3.

A superveniência do Tema 1313 do STJ afasta a necessidade de suspensão do feito por IRDR, consolidando a fixação equitativa dos honorários em demandas de saúde.

4.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS (Tema 793 do STF).

5.
O tratamento domiciliar de alta complexidade constitui atribuição primária do Estado, sendo a energia elétrica insumo indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos, o que atrai a incidência do princípio de que o acessório segue o principal.

6.
A manutenção do custeio solidário da energia elétrica desconsidera a lógica de hierarquização do SUS, devendo o encargo ser direcionado prioritariamente ao ente estadual, sem afastar a solidariedade perante o paciente.

7.
A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é devida, pois houve resistência à pretensão autoral, incidindo o princípio da causalidade e a regra do art. 87, § 1o, do CPC.

8.
A fixação dos honorários em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequada, à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, bem como da orientação do Tema 1002 do STF quanto à possibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1. O custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos de
homecare
deve ser direcionado prioritariamente ao ente responsável pelo tratamento de alta complexidade, nos termos da repartição de competências do SUS. 2. É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios em demandas de saúde, sendo legítima sua distribuição proporcional entre os entes públicos sucumbentes quando evidenciada resistência à pretensão
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 87, § 1o; CC, art. 257.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313; TJ-MT, AI no 1024355-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010520-44.2024.8.11.0045, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A parte autora narrou na inicial que foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico extenso, em pós-operatório de craniectomia descompressiva e de traqueostomia, e encontra-se em estado de coma persistente.

Sustenta que necessita de assistência médica domiciliar (
homecare
), além de equipamentos de suporte à vida (ar-condicionado, chuveiro de água morna, sonda de aspiração, bomba de infusão de dieta enteral e inalador). Requereu a disponibilização do tratamento, o custeio das faturas de energia elétrica para o funcionamento dos aparelhos e a instalação de unidade consumidora exclusiva.

A sentença confirmou a tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos. O Juízo fundamentou a responsabilidade solidária dos entes federativos e, em observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, declarou a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo custeio do
homecare
(internação 24h, equipamentos e insumos) e do Município de Lucas do Rio Verde pelo transporte interinstitucional e fornecimento de assistência básica e fármacos da rede municipal.

Determinou que o Estado e o Município promovessem o custeio solidário das faturas de energia elétrica da unidade consumidora atinente aos aparelhos e condenou ambos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em R$ 2.000,00, na proporção de 50% para cada ente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo quanto aos honorários sucumbenciais, ante a afetação da matéria no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-20.2022.8.11.0000 no âmbito deste Tribunal.

No mérito, argumenta que não deve arcar com 50% dos honorários advocatícios, pois não deu causa à judicialização da demanda de alta complexidade. Postulou a exclusão do pagamento ou, alternativamente, o arbitramento por equidade em patamar inferior e proporcional à sua responsabilidade acessória.

Aduz, ainda, a incongruência da condenação solidária ao custeio da energia elétrica. Pontua que a energia constitui insumo essencial ao funcionamento dos equipamentos de alta complexidade do
homecare
, cuja responsabilidade primária foi atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Assim, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação solidária relativa à fatura de energia elétrica ou minorar a sua proporção, bem como para adequar a condenação em honorários (Id 343595401).

Em sede de contrarrazões, a parte autora, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da decisão. Defendeu que a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica é solidária, conforme o Tema 793 do STF e a jurisprudência pátria, pois o insumo é indissociável do tratamento vital.

Assevera a legitimidade da condenação em honorários em favor da Defensoria Pública e invoca a superação da Súmula 421 do STJ, aliada à aplicação do Tema 1.002 do STF. Pontua, por fim, que o Município resistiu à pretensão, o que atrai a incidência do princípio da causalidade de forma proporcional (Id 343595403).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da divisão equitativa dos honorários (50%), com fulcro no art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil.

Refutou o pedido do ente municipal para eximir-se do custeio sob o argumento de que todos os Municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pelo modelo de "Gestão Plena", o que lhes atribui competência para fornecer os serviços demandados mediante repasse de recursos estaduais (Id 343595407).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse público que justificasse sua manifestação nos autos (Id 357252854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL – IRDR E A SUPERAÇÃO PELO TEMA 1313 DO STJ
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Município apelante requer
eu
a suspensão do julgamento, invocando a tramitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre retificar o erro material apontado pelo recorrente: o número correto do referido incidente é 1023732-44.2022.8.11.0000.

A tese provisoriamente firmada em âmbito local no bojo
do
IRDR orientava que a pretensão econômica em ações de saúde contra a Fazenda Pública seria aferível, autorizando o arbitramento dos honorários com base no valor da causa.

Contudo, impõe-se reconhecer a superação desse entendimento (
overruling
), por força de jurisprudência vinculante superveniente promanada.

O Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1313, pacificou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação da regra geral do valor da causa.

Por conseguinte, a necessidade de suspensão processual
perdeu seu objeto
.

A sentença recorrida arbitrou os honorários em R$ 2.000,00, adotando, na prática, a fixação equitativa agora chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, rejeito a preliminar de suspensão, passando à análise do mérito.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a questão da suspensão do julgamento dos autos, passa-se
à
análise do mérito.

O
cerne recursal consiste em analisar a higidez do rateio dos honorários advocatícios imposto ao Município e o direcionamento da responsabilidade financeira pelo custeio da energia elétrica vinculada aos equipamentos do tratamento domiciliar.

No que tange ao custeio da energia elétrica, a insurgência do Município merece prosperar.

A análise detida da prova documental revela que o fornecimento de energia, no presente caso, transcende o mero consumo residencial ordinário. Trata-se

de um insumo vital e indissociável para o funcionamento dos equipamentos médicos de suporte à vida (respiradores, bombas de infusão, climatização específica) que compõem a estrutura de
home
care
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, pacificou que, embora a responsabilidade seja solidária, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Juízo de origem aplicou corretamente essa diretriz ao reconhecer que o tratamento de
homecare
,
de alta complexidade
,
é de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

A
obrigação principal (fornecimento e manutenção dos equipamentos de alta complexidade) é de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso,
logo,
a obrigação acessória (o custeio da energia elétrica estritamente necessária para o funcionamento desses mesmos equipamentos) deve seguir a mesma sorte. Aplica-se aqui o princípio geral de direito de que o acessório segue o principal.

Manter a condenação solidária (rateada) para o pagamento da energia elétrica ofenderia a lógica de descentralização e hierarquização do SUS defendida pelo próprio STF.

O Município de Lucas do Rio Verde, responsável pela atenção básica, não deve ser compelido
, de forma primária,
a custear o insumo direto de um equipamento de alta complexidade gerido e fornecido pelo Estado.

Assim
,
a obrigação de suportar o ônus financeiro decorrente do aumento do consumo de energia elétrica, gerado exclusivamente pela instalação do
homecare
, deve ser direcionada
, de forma primária,
ao Estado de Mato Grosso.

Ressalta-se que a responsabilidade solidária em favor do paciente permanece hígida; o que se altera é apenas o direcionamento do dever de custeio na relação interna entre os entes públicos, otimizando o cumprimento da ordem judicial.

Considerando os fatos apresentados e a jurisprudência vinculante, a sentença merece reforma pontual apenas para
direcionar
a obrigação

quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica
:

O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles. Em se tratando prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, como a hipótese de assistência à saúde na modalidade home
care
e custeio da energia elétrica que
exceder a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual (que também integra o polo passivo na origem), mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF
.
Agravo de Instrumento provido em parte, tão-somente para direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT - AI: 10243551120228110000, Relator:
Graciema Ribeiro de
C
aravellas
, Data
de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

O ente municipal aduz ofensa ao princípio da causalidade, argumentando que a lide principal envolve tratamento de alta complexidade, estranho à sua esfera primária de atuação.

Ocorre que a responsabilidade estatal na prestação de serviços de saúde é constitucionalmente solidária, conforme exegese pacífica do artigo 196 da Constituição Federal.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que o ente municipal, ao ser provocado, apresentou contestação e resistiu à pretensão autoral, obrigando a parte a recorrer ao Poder Judiciário para obter a tutela de seu direito fundamental. A solidariedade na garantia do direito à saúde não permite que um dos entes, ao integrar a lide e sucumbir, exima-se dos ônus processuais.

A aplicação literal do artigo 87, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil determina que, havendo pluralidade de vencidos, a sentença deve distribuir a responsabilidade de forma expressa e proporcional.

A divisão estabelecida na origem, imputando 50% do valor de R$ 2.000,00 para cada ente, perfaz o montante de R$ 1.000,00 por ente público.

O proveito econômico em uma ação de saúde não pode ser reduzido ao custo do insumo, do medicamento ou, no caso, do valor previsto na Tabela do SUS para a cirurgia.

O que se tutela é a vida e a dignidade da pessoa humana, bens de valor inestimável. Uma interpretação literal que atrelasse os honorários ao custo de tabela administrativa aviltaria o trabalho profissional e o próprio direito fundamental pleiteado.

Neste sentido:

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula. 6. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.(TJ-MT -Apelação Cível: 00031786520198110015,
Relator:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Considerando os parâmetros do artigo 85, parágrafo 2o, do diploma processual civil,notadamente o grau de zelo do profissional, o lugarde prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido,o valor de R$
2
.000,00 arbitrado pelo juízo originário mostra-se razoável, proporcional e alinhado aos precedentes desta Corte Estadual para casos semelhantes de complexidade moderada. Assim, refuta-se a tese de desproporção.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), consolidou que o tratamento médico adequado aos necessitadosse insereno rol dos deveres dos entes federados.

À luz da dogmática processual civil, especialmente dos artigos 87 do Código de Processo Civil e 257 do Código Civil, a responsabilidade solidária pela obrigação principal projeta seus efeitos sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tendo ambos os entes federativos integrado o polo passivo, contribuído para o ajuizamento da demanda por meio de omissão administrativa e restado vencidos na controvérsia, impõe-se a
manutenção
condenação conjunta ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para direcionar a responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso para promover o custeio
das faturas da unidade consumidora atinente aos aparelhos indispensáveis ao tratamento.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026